Tribunal: TJPA
Processo: 0809111-29.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809111-29.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA GARANTIA DE SANEAMENTO BÁSICO, CRIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUA MUNICIPAL.

1. A efetivação de obras de saneamento básico, infraestrutura, drenagem, esgoto e pavimentação asfáltica são medidas que se inserem na proteção do meio ambiente enquanto direito fundamental. Além disso, pode-se afirmar que o direito ao saneamento básico decorre ou também repercute em outro direito fundamental que é a saúde (art. 196 da CF), tanto é assim que ao Sistema Único de Saúde também compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico (art. 200, inciso IV, da CF).

2. Nesse contexto fático a não efetivação ou mesmo a não conclusão de política pública para realização de obras de saneamento básico acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição a justificar a intervenção impostergável do Poder Judiciário, no sentido de estabelecer sua inclusão nos planos orçamentários do ente político, sem que isto implique violação à separação dos Poderes, mormente quando não houver comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira, tal como ocorre nestes autos.

3. Recurso de apelação conhecido e provido, sentença reformada.

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua-PA, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, tendo a sentença julgado improcedente a pretensão autoral.

Narra a Inicial que foi instaurado o Procedimento nº 000243-440/2018, após reclamação feita pelo morador Silvestre Teixeira de Lima Neto, no qual são retratados problemas urbanísticos enfrentados pelos moradores da Travessa WE 69, Conjunto Guajará I, Ananindeua-PA, Nesse sentido, foi informado que a via apresenta elevado número de bueiros obstruídos, gerando acúmulo de lixo, o que ocasiona, constantemente, danos aos moradores pela dificuldade na rotina diária destes que necessitam utilizar as referidas vias. Ademais, o reclamante também asseverou acerca das inundações das casas em períodos chuvosos que comprometem a saúde e segurança da população local pelo aparecimento de insetos e outros animais dentro das residências, bem como informou sobre a necessidade de pavimentação asfáltica da via e sinalização vertical e horizontal.

Diante das Informações, no dia 13 de novembro de 2018, o Parquet expediu Ofício nº 1131/2018/MP-1ªPJ/MA/PC/HU para a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua e o Ofício nº 1132/2018/MP-1ªPJ/MA/PC/HU para a Secretaria Municipal de Urbanismo de Ananindeua, nos quais requisitou a realização de vistoria in loco e, caso constatada a necessidade, a efetivação de limpeza da via supracitada. Sob esta ótica, em resposta, a SESAN reportou ao Órgão Ministerial a cópia reprográfica do Parecer Técnico do Departamento de Obras/SESAN que informa que a via se encontra com a drenagem superficial, parcialmente obstruída, necessitando de limpeza e sugere que esta demanda seja encaminhada à Secretaria de Serviços Urbanos (SEURB).

No entanto, o Requerente asseverou que não foram realizadas medidas concretas para o serviço de melhoria, tendo em vista que o Órgão Ministerial encaminhou Recomendação para a SESAN - buscando a realização dos serviços de limpeza e desobstrução dos esgotos e bueiros na via, bem como a pavimentação asfáltica, no prazo de 30 (trinta) dias, e o encaminhamento do Relatório dos Serviços prestados, no prazo de 15 (quinze) dias –, sendo que o referido órgão esclareceu que os serviços mencionados são de competência da SEURB, bem como informou que a via já se encontra asfaltada.

Diante da situação, o Ministério Público pleiteia na presente Ação Civil Pública que o Requerido seja CONDENADO A OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente em obrigar o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA a elaborar projeto de saneamento básico com a desobstrução dos bueiros e do sistema de drenagem e sistema de esgoto, calçamento e pavimentação asfáltica e sinalização vertical e horizontal, assim como a limpeza e capinação da Travessa WE 69, Conjunto Guajará I, Ananindeua/PA.

O Juiz sentenciante entendeu que “
não deve haver abertura para a intervenção judicial, sob pena de o Judiciário se imiscuir na discricionariedade administrativa, na medida em que cabe à Administração Pública a escolha quanto à forma de prestação dos serviços
” e assim, julgou improcedente o pedido inicial (ID 3758591 - Pág. 5).

O Ministério Público, na qualidade de Apelante, pugna pela reforma da Sentença, para que a Requerida seja condenada aos pedidos referidos na Inicial (ID 3758593 - Pág. 1-7).

Contrarrazões, pela manutenção da Sentença (ID 3758597 - Pág. 5).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 4329148 - Pág. 1).

Instado, o Ministério Público, na função de
custos iuris
, manifestou-se pelo provimento do Recurso (4736285 - Pág. 6).

VOTO

Conheço
do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Apelação Civil e Remessa Necessária em sede de Ação Civil Pública de autoria do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, com preceito cominatório de obrigação de fazer e pedido de liminar para que seja realizado obras de saneamento básico e pavimentação de ruas do referido Ente Municipal.

O Juiz sentenciante entendeu que “
não deve haver abertura para a intervenção judicial, sob pena de o Judiciário se imiscuir na discricionariedade administrativa, na medida em que cabe à Administração Pública a escolha quanto à forma de prestação dos serviços
” e assim, julgou improcedente o pedido inicial (ID 3758591 - Pág. 5).

A Sentença carece de reforma, na forma da fundamentação que segue.

Não se sustenta a alegação em sede de Contrarrazões no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a intervenção na atuação discricionária da Administração Pública no tocante a pavimentação e saneamento básico do Ente Municipal. Pelas razões a seguir expostas.

A Constituição Brasileira, em seu art. 23, IX, determina que é obrigação da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a melhoria das
condições habitacionais e do saneamento básico
à sua respectiva população, especificando, mais adiante, em seu art. 30, V, competir aos Municípios os serviços públicos de interesse local. IV. Ainda, na dimensão legal, tem-se que a Lei 11.445/2007 estabelece, em seu art. 2º, II, os serviços de saneamento básico devem ser prestados com o seguinte fundamento
integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020).

Desta forma, não se está exigindo do Poder Público nada mais do que o cumprimento de sua obrigação constitucional e legal de prestar serviço saneamento básico, de maneira universal e integral, pois nesse sentido o objetivo da Ação popular, a seguir transcrito, simplesmente atende aos ditames constitucionais e legais que incumbem o Poder Público Municipal de promover o serviço de saneamento básico.

Elaborar e executar projeto de saneamento básico com a desobstrução dos bueiros e do sistema de drenagem e sistema de esgoto, calçamento e pavimentação asfáltica e sinalização vertical e horizontal, assim como a limpeza e capinação da Travessa WE 69, Conjunto Guajará I, Ananindeua/PA.

Portanto, sendo este o único argumento em sede de Contrarrazões, evidente que
não merece ser acolhida a refutação do Ente Municipal.

Quanto ao pleito referente a sinalização vertical e horizontal da Travessa WE 69, Conjunto Guajará I, Ananindeua/PA, também vejo que não está à mercê da total discricionariedade administrativa, pois, na forma da Lei e da Jurisprudência dos Tribunais Pátrios a sinalização vertical e horizontal de ruas municipais é responsabilidade do ente federativo local.

Art. 90 Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1º O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação (CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL).

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO NO PERÍODO DA NOITE. COLISÃO.
AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE "PARE" APAGADA. LUMINOSIDADE PRECÁRIA. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL CONSTATADA
. AUTOR QUE NÃO OBSERVOU A REGRA CONTIDA NO ART. 29, III, C DO CTB. CULPA CONCORRENTE PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELO MUNICÍPIO EM 50% (CINQUENTA POR CENTO). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0017654-56.2018.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: Juíza Bruna Greggio - J. 04.05.2020) (TJ-PR - RI: 00176545620188160031 PR 0017654-56.2018.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Juíza Bruna Greggio, Data de Julgamento: 04/05/2020, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/05/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM RODOVIA. PERÍMETRO URBANO. CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. ATO OMISSIVO. RECURSO TEMPESTIVO. Deve ser afastada a preliminar de intempestividade do recurso, suscitada em contrarrazões, quando a apelação é protocolizada dentro do prazo legal (art. 183 do CPC). JUROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. Suscitado tema em sede apelatória, o qual foi definido favoravelmente a recorrente, não merece conhecimento, por ausência de interesse recursal. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.
Embora o acidente tenha ocorrido na GO/164, km 392, trata-se de perímetro urbano, e o quebra-molas foi construído no local pelo município requerido, sem a devida sinalização horizontar/vertical
, sendo a AGETOP também responsável pela construção e sinalização, dado seu dever de administrar as rodovias. DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Evidenciado que a falta de sinalização no quebra-molas foi fator determinante para a ocorrência do acidente que causou graves lesões no condutor da motocicleta, patente o dever de reparar os danos morais causados ao autor/apelado. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado de forma que não seja irrisório e nem exagerado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desta forma, no caso em questão, deve ser reduzido o quantum fixado pelo nobre julgador, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois suficiente a compensar o prejuízo sofrido pelo autor/apelado. HONORÁRIOS RECURSAIS. Inaplicáveis os honorários recursais, em vista do parcial provimento do recurso (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e AgInt nos EREsp 1539725/DF, do Superior Tribunal de Justiça). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA (TJ-GO 03780852620158090146, Relator: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2022).

Da análise dos Autos, tanto em sede de Apelação, quanto de Remessa Necessária, observa-se que o Ministério Público Estadual (Promotoria de Justiça) ajuizou Ação Civil Pública tendo como objeto desobstrução dos bueiros e do sistema de drenagem e sistema de esgoto, calçamento e pavimentação asfáltica e sinalização vertical e horizontal, assim como a limpeza e capinação da Travessa WE 69, Conjunto Guajará I, Ananindeua/PA.

Nesse sentido, a Constituição da República estabelece:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Além disso, não se pode olvidar a competência comum dos entes federados para enfrentamento do tema em questão. Confira-se:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios
:

VI -
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas
;

IX -
promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico
; (Grifei).

Decerto que
a efetivação de obras de saneamento básico, infraestrutura, drenagem, esgoto e pavimentação asfáltica são medidas que se inserem na proteção do meio ambiente enquanto direito fundamental.

Além disso, pode-se afirmar que o direito ao saneamento básico decorre ou também repercute em outro direito fundamental que é a saúde (art. 196 da CF), tanto é assim que ao Sistema Único de Saúde também compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico (art. 200, inciso IV, da CF).

Nesse contexto fático, a não efetivação ou mesmo a não conclusão de política pública para realização de obras de saneamento básico acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição a justificar a intervenção impostergável do Poder Judiciário, no sentido de
estabelecer sua inclusão nos planos orçamentários do ente político, sem que isto implique violação à separação dos Poderes, mormente quando não houver comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira, tal como ocorre nestes autos.
Sobre isso trago julgado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1.
O Supremo Tribunal Federal já assentou ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes
. 2. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AI 692541 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 18-09-2015 PUBLIC 21-09-2015)

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, para reformar a Sentença e obrigar o Município a elaborar e executar projeto de saneamento básico com a desobstrução dos bueiros e do sistema de drenagem e sistema de esgoto, calçamento e pavimentação asfáltica e sinalização vertical e horizontal, assim como a limpeza e capinação da Travessa WE 69, Conjunto Guajará I, Ananindeua/PA.

Em sede de Remessa Necessária, reformo a Sentença na forma do Apelo e pelos mesmos fundamentos.

Deve o Ente Municipal, em 30 (trinta) dias entregar projeto de trabalho para a consecução da obrigação retro contendo a data de início das obras, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias da entrega do projeto retro, que por sua vez deverá mencionar a data de previsão de conclusão, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitados a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

É o voto.

Belém-PA, em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022